Tribunal: TCU
Processo: 018.024/2024-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 62/2024, modalidade Pregão e Uasg 926001 (Objeto: Contratação de empresa para locação de equipamentos para sala operatória e sala de recuperação do Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. e suas filiais, conforme a demanda, pelo período de doze meses.)

Inteiro teor:
Acórdão 1720/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de Representação com pedido de medida cautelar, por meio da qual a empresa RTS Rio S/A noticiou a este Tribunal alegadas irregularidades que teriam ocorrido no Pregão Eletrônico 62/2024, sob a responsabilidade do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), com valor contratado de R$ 1.519.920,00, cujo objeto é locação de equipamentos para sala operatória e sala de recuperação do HNSC e suas filiais, conforme a demanda, pelo período de doze meses, prorrogável (peça 6, p. 2, item 2.1). Considerando que o peticionante requer a este Tribunal que, em regime cautelar, determine a suspensão do ato administrativo que levou a adjudicação de proposta irregular ou a suspensão da execução do Contrato, caso este já tenha sido assinado, bem como a desclassificação da proposta apresentada pela empresa Priom Tecnologia; Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014; Considerando que o representante alega, em suma, a ocorrência de aceite de proposta em desacordo com as especificações técnicas do edital do certame, em especial: (i) a proposta original da empresa declarada vencedora não contava com todos os equipamentos previstos no edital, tendo tido essa empresa a oportunidade de modificar a sua proposta para torná-la regular; (ii) os itens 3, 5 e 10 da proposta alterada da empresa Priom não especificam exatamente qual equipamento será fornecido, apresentando mais de um modelo; e (iii) o item 12 da proposta alterada da empresa Priom não atende à exigência do edital, pois não possui o carro suporte; Considerando que houve assinatura do contrato decorrente da licitação com a empresa Priom Tecnologia em Equipamentos Ltda., com extrato publicado no Diário Oficial da União em 12/7/2024 (peça 17); Considerando que, em análise do recurso administrativo, a pregoeira substituta assinalou (peça 9, p. 8-10): "[...] quanto à apresentação da Proposta final ajustada e a documentação da empresa declarada vencedora, temos a esclarecer o seguinte: O Instrumento convocatório instrui em diversos subitens que as empresas quando incluem a proposta no sistema eletrônico concordam com o cumprimento das regras do presente edital. Além disso, o subitem 8.5 [peça 6, p. 9] indica que a empresa poderá informar detalhes dos serviços , e no subitem 9.12 [peça 6, p. 14] há previsão de reelaboração da proposta e permitindo inclusive, quando for o caso envio de documentos complementares ou demais documentos ausentes ou vencidos. Alicerçada pelas previsões editalícias, corroborada pelos princípios do saneamento processual e da proposta mais vantajosa à declaração de vencedora para a empresa PRIOM, a pregoeira considerou o fato de que já no primeiro envio da proposta e documentação de habilitação da PRIOM já continha todos os itens previstos no lote, que diante da manifestação de atendimento pleno dos requisitos a empresa tinha ciência da totalidade do objeto, além da aprovação técnica pela área responsável pela elaboração do Termo de Referência/Gerência de Gerência das Unidades de Internação. Quanto à alegação da Recorrente sobre as inconsistências e divergências entre a proposta inicial e a proposta final, destacamos o princípio do saneamento de erros materiais, desde que não haja modificação do valor global. Este tema inclusive já foi amplamente debatido no TCU, segue algumas decisões. [Transcrição de trecho dos Acórdãos 2546/2015 e 2479/2023, ambos do Plenário do TCU, relatados respectivamente pelos Ministros André de Carvalho e Benjamin Zymler, em peça, p. 8-9] Relativo inadequação técnica da proposta apontada no presente recurso, destacando que a empresa PRIOM teria apresentado em alguns lotes mais de uma marca nos itens 3, 5 e 10, sem ter demonstrado qual definitivamente irá fornecer, temos a esclarecer que o edital não proíbe a apresentação de mais de uma marca. E conforme resposta da área técnica em seu parecer sobre este recurso, " em relação aos equipamentos apresentados, foram avaliados os manuais e, com base no que foi apresentado, atendem as necessidades mínimas solicitadas" , portanto estão aptas a atenderem o serviço. Desse modo não cabe à desclassificação da empresa. Quanto ao Lote 12, sobre o equipamento não possuir o carro de suporte, entendemos que o carro é um acessório exigido, e que na medida em que a empresa declarou que entregará na íntegra todos os requisitos exigidos também não caberia a desclassificação sumária, por não constar no manual do equipamento considerando que se trata de um acessório. Salientamos, ainda, que a Pregoeira observou em seu julgamento os princípios da vantajosidade, razoabilidade e proporcionalidade. A proposta da empresa PRIOM, cumpriu os requisitos de habilitação, apresentou proposta adequada à totalidade dos itens exigidos para a prestação do serviço em voga". Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações) considerou satisfatória a análise realizada em sede recursal; Considerando que os atos praticados pela empresa pública se alinham ao princípio do formalismo moderado na habilitação das licitantes, vez que se busca o aproveitamento, dentro das condições legalmente aceitáveis e previstas para a competição, da melhor proposta apresentada à administração; Considerando que, em seu exame, a unidade técnica propôs indeferir o pedido de adoção da referida cautelar em razão da ausência do pressuposto da plausibilidade jurídica das alegações do representante e, no mérito, considerar a presente representação como improcedente; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 15, inciso I, alínea "p"; 143, inciso V, alínea "a"; 235 e 237, inciso VII, todos do Regimento Interno/TCU, em: conhecer da representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade constantes no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pelo representante, tendo em vista a inexistência dos elementos necessários para sua adoção; dar ciência desta deliberação ao representante e ao Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A. (HNSC), acompanhada de cópia da instrução da unidade técnica constante da peça 18; e arquivar o presente processo, nos termos do art. 250, inciso I, c/c art. 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 018.024/2024-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.a.. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: André de Almeida Rodrigues (OAB-MG 74489), representando Rts Rio S/a. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.